Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701558-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE HOROVITS AGRAVADO: GILSON BARBOSA DA SILVA VEIGA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique Horovits contra a decisão interlocutória proferida em ação de reparação por danos morais que saneou o feito e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto à tese de ilegitimidade passiva, pois não encontra correspondência no rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil tampouco aparenta possuir a urgência necessária para atrair a respectiva mitigação com fundamento no art. 10 do mesmo diploma legal. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator